Tribunal: TJPA
Processo: 0136628-77.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0136628-77.2015.8.14.0301

APELANTE: SONIA MARIA TAVARES DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. REAJUSTE CONCEDIDO POR DECISÃO JUDICIAL LIMITADO AOS SUBSTITUÍDOS NO PROCESSO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. APLICAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente Ação Declaratória de Equiparação Salarial. A recorrente, ocupante do cargo de Auditor Fiscal do Município de Belém, pleiteia a equiparação de seus vencimentos aos dos servidores nomeados por meio do concurso público de 1998, os quais tiveram reajuste salarial concedido por decisão judicial. Sustenta que desempenha as mesmas funções dos auditores beneficiados pelo reajuste e que a distinção remuneratória viola o princípio da isonomia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a apelante tem direito à equiparação salarial com os auditores fiscais nomeados em 1998, considerando que o reajuste concedido a esses servidores decorreu de decisão judicial transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A equiparação salarial entre servidores públicos exige previsão legal expressa, sendo insuficiente a identidade de funções para justificar paridade remuneratória.

4.

O artigo 37, inciso XIII, da Constituição Federal veda a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias no serviço público.

5.

A Súmula Vinculante nº 37 do STF dispõe que o Poder Judiciário não pode conceder aumento de vencimentos sob fundamento de isonomia, não cabendo estender decisão judicial a servidores que não integraram a demanda original.

6.

O reajuste salarial concedido aos auditores fiscais nomeados em 1998 decorreu de litígio judicial específico, não possuindo efeitos erga omnes. O artigo 506 do Código de Processo Civil reforça que a coisa julgada se limita às partes do processo.

7.

A Lei Orgânica do Município de Belém e a Lei Ordinária Municipal nº 7.507/1991, citadas pela apelante, não preveem a equiparação automática de vencimentos, sendo inaplicáveis para fundamentar o pleito.

8.

A jurisprudência consolidada do STF e do STJ reforça a impossibilidade de extensão de reajustes concedidos a um grupo específico de servidores a outros que não participaram do processo judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A equiparação salarial entre servidores públicos depende de previsão legal expressa, não sendo suficiente a identidade de funções.

2.

O Poder Judiciário não pode conceder aumento de vencimentos com fundamento na isonomia, conforme dispõe a Súmula Vinculante nº 37 do STF.

3.

O reajuste salarial concedido por decisão judicial transitada em julgado beneficia apenas os servidores que integraram a demanda, não podendo ser estendido a terceiros.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XIII e XV; CPC/2015, art. 506.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 37; STF, RE 592.317 RG (Tema 315); STF
RE 1328742 ED-AgR
/ SP - SÃO PAULO
, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 30/08/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 08/09/2021
; STJ, AgInt no RMS 59.320/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 13.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, conforme Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Sônia Maria Tavares da Silva
em face do
Município de Belém
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que julgou
improcedente

a
Ação Declaratória de Equiparação Salarial com Pedido de Tutela Antecipada
ajuizada pela recorrente, nos seguintes termos:

“Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC/15. Em razão da sucumbência e por força do disposto nos artigos 82, § 2º, 84 e 85, todos do Código de Processo Civil, condeno a requerente ao pagamento das despesas processuais e honorários aos advogados do vencedor que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, observado o disposto no parágrafo 16 do artigo 85 do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85 também do Código de Processo Civil. Tratando-se de pessoa pobre na acepção jurídica do termo (CPC, artigo 98, caput), beneficiárias da gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas no artigo 98, § 1º, do Código de Processo Civil, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (CPC, artigo 98, §§ 2º e 3º). Caso não seja interposto recurso, após o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. Publique-se, Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Belém, 13 de junho de 2022.

A apelante, servidora pública do Município de Belém, lotada na Secretaria de Finanças (SEFIN), narra que ingressou no serviço público em 1980, no cargo de
Inspetor de Rendas
, que posteriormente foi reestruturado sob a denominação de
Auditor Fiscal
. Alega que, em maio de 2010, houve um reajuste salarial para os auditores fiscais admitidos por meio do concurso público de 1998, sem que a majoração alcançasse os demais servidores da mesma função. Assim, pleiteia a equiparação salarial com os auditores fiscais que foram beneficiados pelo referido reajuste.

Expõe que desde seu ingresso, exerce as mesmas funções. Em 2010, com o reajuste salarial dos auditores fiscais do Município de Belém nomeados em 1998, estes passando a perceber o dobro do vencimento percebido pela apelante ainda que, alegadamente, exerçam a mesma função e tarefas idênticas.

Considerando
que o reajuste de vencimentos garantido aos auditores fiscais aprovados no concurso público 001/98 não se deu de forma espontânea, sendo resultado de litígio judicial que garantiu exclusivamente àqueles receberem os vencimentos conforme estipulado no edital do concurso público
, não havendo previsão legal que estenda os efeitos desse julgado à apelante. a sentença atacada indeferiu o pedido inicial nos termos já mencionados.

Inconformada, a autora interpôs a presente
Apelação
, na qual sustenta, em síntese:
que a sentença recorrida não considerou corretamente as peculiaridades do caso concreto, desconsiderando que a recorrente e os auditores beneficiados pelo reajuste exercem
funções idênticas
no mesmo cargo de Auditor Fiscal; que a decisão impugnada fundamentou-se equivocadamente na vedação ao aumento salarial pelo Poder Judiciário, uma vez que não se trata de concessão de reajuste, mas de
reconhecimento do direito à aplicação uniforme da legislação municipal
; que a Lei Ordinária Municipal nº 7.507/1991 assegura a isonomia entre servidores que desempenham as mesmas funções, sendo
injustificada a distinção remuneratória
entre os auditores fiscais nomeados em momentos distintos; que a Lei Orgânica do Município de Belém garante
isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais
, sendo vedada qualquer diferenciação sem fundamento legal; que há precedentes jurisprudenciais favoráveis à tese da apelante, inclusive em decisões proferidas em Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), em que se reconhece o direito à
isonomia salarial entre servidores que desempenham a mesma função
; que a sentença recorrida incorreu em erro ao aplicar o artigo 506 do CPC, pois não se trata de extensão de decisão judicial a terceiros, mas de
aplicação correta da legislação municipal
.

Pugna pela reforma integral da sentença
, para que seja reconhecido seu direito à equiparação salarial com os auditores fiscais nomeados em 1998, determinando-se o imediato reajuste dos seus vencimentos e o pagamento das diferenças salariais referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, acrescidas de juros e correção monetária.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

Coube-me a relatoria da apelação por distribuição, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e provimento da presente apelação.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

A controvérsia devolvida a esta corte cinge-se à possibilidade de concessão de equiparação salarial entre a apelante e os auditores fiscais do Município de Belém nomeados por meio do concurso público de 1998, os quais receberam reajuste salarial em 2010, em decorrência de decisão judicial transitada em julgado.

A apelante fundamenta seu pedido no princípio da isonomia, previsto na Lei Orgânica do Município de Belém e no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém (Lei Ordinária Municipal nº 7.507/1991), alegando exercer as mesmas funções dos servidores que receberam o reajuste, sem que haja justificativa legal para a distinção remuneratória.

Sustenta que ingressou no serviço público em 1980 como Inspetora de Rendas e que seu cargo foi transformado em Auditor Fiscal pela Lei Municipal nº 7.507/1991, sem alteração de atribuições. Argumenta que desempenha as mesmas funções dos servidores nomeados em 1998 e que, portanto, faz jus à isonomia remuneratória. Destaca ainda que não se trata de equiparação salarial entre carreiras distintas, como entendeu a sentença recorrida, mas sim de equiparação dentro da mesma carreira.

Alega que a transformação do cargo promovida pela Lei Municipal nº 7.507/1991 limitou-se à mudança de nomenclatura, sem qualquer modificação nas atribuições ou atividades desempenhadas. Assim, o cargo de Inspetor de Rendas corresponderia atualmente ao cargo de Auditor Fiscal, com idênticas funções.

Entretanto, a alteração da nomenclatura do cargo não implica equiparação salarial automática, especialmente quando há distinção jurídica entre os servidores admitidos antes e depois de 1998.

Além disso, não se pode confundir a transformação do cargo com a reestruturação da carreira ou a equiparação automática de vencimentos. A modificação nominal do cargo de Inspetor de Rendas para Auditor Fiscal não tem o condão de modificar a base remuneratória, especialmente diante da inexistência de previsão legal específica ou decisão judicial extensiva aos servidores aposentados.

Importante ainda destacar que, no direito administrativo, a remuneração de servidores é pautada por critérios objetivos, como tempo de serviço, data de ingresso, regimes jurídicos diferenciados, reestruturação de carreiras e, em certos casos, decisões judiciais que conferem vantagens a grupos específicos. Portanto, não é suficiente a identidade de funções para que se determine, de forma automática, a equiparação salarial, ainda que se trate de cargos transformados por legislação.

Os documentos juntados aos autos, como contracheques e descrição de atribuições, de fato demonstram que houve mudança de nomenclatura do cargo para auditor fiscal. No entanto, a mera semelhança na nomenclatura e até mesmo nas funções não garante o direito à equiparação salarial, salvo quando houver previsão legal expressa.

O artigo 37, inciso XIII, da Constituição Federal, veda expressamente a vinculação de espécies remuneratórias entre servidores públicos:

"XIII - é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público."

O Supremo Tribunal Federal (STF) possui jurisprudência pacífica no sentido de que o Poder Judiciário não pode conceder aumento de vencimentos com base no princípio da isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto de revisão geral.

A Súmula Vinculante nº 37 do STF
dispõe expressamente:

"Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia."

O entendimento consolidado nos Tribunais Superiores reforça que a equiparação salarial só pode ser concedida mediante previsão legal expressa, não cabendo ao Poder Judiciário determinar sua aplicação.
Vejamos a jurisprudência dos tribunais superiores sobre a matéria:

Tema 315 – Aumento de vencimentos e extensão de vantagens e gratificações pelo Poder Judiciário e pela Administração Pública.

Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem a função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.

Ementa: Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Administrativo. Servidor Público. Extensão de gratificação com fundamento no princípio da Isonomia. Vedação. Enunciado 339 da Súmula desta Corte. Recurso extraordinário provido.

(STF - RE: 592317 RJ, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 28/08/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 10/11/2014)

***

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. ASSISTENTE JUDICIÁRIO E ASSESSOR JURÍDICO. EQUIPARAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA E PARIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. TEMA 315 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I – O acórdão recorrido não está em harmonia com o julgado no RE 592.317-RG/RJ (Tema 315 da sistemática da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que veda o aumento de benefícios pelo Judiciário, com base no princípio da isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto da revisão geral anual. Tal entendimento consolidou-se com a edição da Súmula Vinculante 37.

II – Agravo regimental a que se nega provimento.

Decisão

A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator. Segunda Turma, Sessão Virtual de 20.8.2021 a 27.8.2021.

(STF - RE 1328742 ED-AgR
/ SP - SÃO PAULO
, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 30/08/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 08/09/2021)

Súmula 339 do STF (adotada amplamente pelo STJ):

"Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia."

Ademais, por estar a Administração Pública vinculada ao princípio da legalidade, de modo que a concessão de vantagens a servidores públicos exige previsão normativa específica. Assim, não é possível estender reajustes concedidos judicialmente a servidores que não participaram da demanda original.

No caso concreto, o reajuste salarial concedido aos Auditores Fiscais nomeados pelo concurso de 1998 decorreu de decisão judicial que garantiu exclusivamente àqueles servidores o direito aos vencimentos estipulados no edital do certame, em razão do descumprimento da Administração. Essa decisão judicial não tem efeitos erga omnes, não podendo ser estendida à apelante.

O artigo 506 do Código de Processo Civil reforça que a coisa julgada se limita às partes do processo:

"Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros."

O Superior Tribunal de Justiça também se alinha a essa interpretação, consolidando a impossibilidade de extensão de reajustes concedidos a um grupo de servidores a outros que não integraram o processo judicial que reconheceu o direito.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PRETENSÃO DE EQUIPARAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AUMENTO DE VENCIMENTOS, SOB FUNDAMENTO DE ISONOMIA. SÚMULA VINCULANTE 37/STF. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I.

Trata-se de Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II.

II. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança impetrado pelo SERJUSMIG - Sindicato dos Servidores da Justiça do Estado de Minas Gerais, contra ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ao fundamento de que, em 07/12/2016,
protocolizou requerimento postulando o reconhecimento do direito dos servidores que exerçam a substituição do cargo de Técnico de Apoio Judicial, com atribuições e funções idênticas àquelas exercidas pelos substitutos do cargo de Oficial de Apoio Judicial, com função gerencial, promovido à classe B, à percepção do valor do padrão de vencimento inicial deste cargo, qual seja, o PJ 70, em sua remuneração.

III.

O Tribunal de origem denegou a segurança, ao fundamento de que "a Administração está adstrita às regras estabelecidas no art. 37 da Constituição da Republica, notadamente ao princípio da legalidade, o qual deve ser rigorosamente observado no momento de se estabelecer a remuneração de seu pessoal.

(...) É dizer, a fixação ou a alteração da remuneração dos servidores somente pode ser feita por lei de iniciativa da respectiva autoridade competente, consoante previsão contida no art. 37, inciso
X, da Constituição Federal (...) Ora, diante do exposto, depreende-se que não é dado ao Judiciário determinar o aumento de vencimentos de servidores públicos, à invocação do princípio da isonomia, sob pena de infringir o princípio da Separação dos Poderes, nos termos do enunciado consagrado pela Súmula 339 do STF, reeditado através da Súmula Vinculante n. 37: 'Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos dos servidores públicos, sob fundamento da isonomia'. (...) Ademais, imperioso salientar que conquanto alegue o impetrante que ambos os cargos possuam as mesmas funções, atribuições e carga horária, certo é que ambos encerram cargos distintos, organizados em carreiras diversas. Nesse sentido, o acolhimento o pedido exordial implicaria violação deliberada do art. 37, inciso XIII, da Constituição Federal, o qual, mitigando o princípio do tratamento igualitário, veda a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público, justamente o que pretende o impetrante com a propositura da presente ação".

IV.

Com efeito, ao que se tem dos autos, os titulares dos cargos de Técnico de Apoio Judicial, nos termos do Anexo I da Resolução 367/2001 - TJMG, ingressaram nos quadros do Tribunal de Justiça por meio de concurso público, sendo exigida a graduação em curso superior de Ciências Contábeis ou Direito e registro ou inscrição nos órgãos competentes, sendo certo que com a extinção da carreira de Técnico de Apoio Judicial, não mais é realizado concurso para tal cargo. Por sua vez, o ingresso ao provimento de cargo de Oficial de Apoio Judicial, também por meio de concurso público, somente se exige a conclusão de curso de nível médio de escolaridade. Nesse contexto, tem-se que o Técnico de Apoio Judicial ingressava na carreira na classe C, enquanto o Oficial de Apoio Judicial ingressa na classe D, conforme estabelece o art. 9º c/c art. 12 da citada resolução. Assim, tal como constou do acórdão de origem, os cargos, de fato, são distintos, cujo desenvolvimento das carreiras será diverso até alcançar a classe B, tendo em vista que o titular do cargo de Oficial de Apoio Judicial deverá submeter-se a duas promoções, enquanto o Técnico de Apoio Judicial somente a uma, sendo averiguado que a diferença salarial se deve à progressão na carreira.

V.

Diante do contexto fático na causa, "a isonomia constitucional exige identidade de cargos e funções, sem embargo, a recorrente e os servidores paradigmas são regidos por regime jurídico diverso"
(AgInt no RMS 50.137/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 17/10/2017).
Ademais, "'a pretensão de aumento da remuneração, com respaldo no princípio da isonomia, atrai a incidência da Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual não cabe ao Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de Servidores Públicos sob fundamento da isonomia'
(AgRg no RMS 42.763/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 30/3/2017)" (STJ, RMS 60.360/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 02/03/2021).VI. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no RMS: 59320 MG 2018/0298224-6, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 13/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2023)

O artigo 52 da Lei Ordinária Municipal nº 7.502/1990, citado pela apelante, trata das regras gerais sobre vencimentos e retribuição pecuniária dos servidores públicos municipais de Belém. O caput estabelece que o vencimento corresponde à retribuição pecuniária pelo desempenho efetivo do cargo público, devendo ser fixado em lei.

A apelante utiliza esse dispositivo para sustentar que sua remuneração deveria ser equiparada à dos Auditores Fiscais nomeados em 1998, argumentando que desempenham as mesmas funções e que a irredutibilidade do vencimento garantiria tal equiparação.

No entanto, o artigo 52 da Lei nº 7.502/1990 não prevê equiparação salarial automática. Esse dispositivo apenas:

1.

Determina que o vencimento seja fixado em lei, sem vinculação entre cargos ocupados por servidores admitidos em momentos distintos.

2.

Garante a irredutibilidade do vencimento, sem implicar igualdade remuneratória entre servidores da mesma função, considerando que eventuais diferenças podem decorrer de normas específicas ou decisões judiciais.

3.

Remete ao artigo 37, XV, da Constituição Federal, que assegura a irredutibilidade dos vencimentos, mas não confere direito à equiparação.

O disposto na Lei Orgânica do Município de Belém, que assegura isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas, deve ser interpretado em conformidade com a Constituição Federal e a legislação federal. A isonomia não pode ser aplicada de forma a contrariar a vedação de equiparação remuneratória sem autorização legal expressa.

Esse tipo de previsão é comum nas legislações que regem o serviço público, e visa evitar disparidades injustificadas no tratamento remuneratório entre servidores que exercem atribuições equivalentes.

Portanto, o artigo 52 da Lei nº 7.502/1990 não sustenta o pedido da apelante, pois não autoriza a equiparação salarial automática. A irredutibilidade do vencimento não implica paridade remuneratória entre servidores nomeados em momentos distintos, especialmente quando há decisão judicial específica beneficiando apenas um grupo, A sentença de origem, ao indeferir o pedido com base na Súmula nº 339 do STF, aplicou corretamente a jurisprudência.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores reforça essa impossibilidade. No Recurso Extraordinário nº 976.610 RG (Tema 984), o STF, sob a relatoria do Min. Dias Toffoli, decidiu:

"O Supremo Tribunal Federal veda o aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário com base no princípio da isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto da revisão geral anual, não sendo devida, portanto, a extensão do maior reajuste concedido aos servidores que não integraram a demanda originária."

Assim, entendo que, embora o dispositivo municipal demonstre a preocupação com a isonomia, a apelação não merece guarida, tendo em vista as limitações impostas pela Constituição Federal e a jurisprudência consolidada do STF.

Ainda que o apelante desempenhe as mesmas funções que os auditores nomeados em 1998, as situações jurídicas são diferentes, e a jurisprudência é clara ao não permitir a equiparação de vencimentos em tais circunstâncias.

Portanto, não há base legal para que o Judiciário determine essa equiparação, visto que os reajustes percebidos pelos servidores de 1998 decorreram de litígio judicial específico e não de uma previsão normativa que beneficie todos os servidores da mesma carreira bem como esbarra em vedação constitucional e não possui previsão legal expressa que autorize sua concessão.

Ademais, a alegação de que a diferença salarial entre a apelante e os Auditores Fiscais nomeados em 1998 configura enriquecimento ilícito do Município não se sustenta, pois não há comprovação de desvio de função. A jurisprudência aplicável trata de desvio funcional, o que não se verifica no presente caso, uma vez que a apelante exerce formalmente o cargo de Auditor Fiscal.

Ante o exposto
CONHEÇO
do Recurso de Apelação, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença atacada.

.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/09/2025